Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-53.2018.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005025-53.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA PIMENTEL - CPF: 723.003.452-34 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOUZA GUIMARAES - CPF: 986.499.651-72 (APELADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO CORRESPONDE AO OBJETO DA AÇÃO – ADULTERAÇÃO DE CHASSI E PLACA – FRAUDE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, apesar dos indícios de adulteração dos equipamentos de identificação do caminhão apreendido, que estava na posse do embargante de terceiro, não ficou demonstrado ser o veículo o mesmo objeto da ação de busca e apreensão, o que impõe a mantença da sentença de procedência dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005025-53.2018.8.11.0037

APELANTE: ADRIANO PEREIRA PIMENTEL

APELADO: LUIZ CARLOS SOUZA GUIMARÃES

Proc. referência
: Embargos de Terceiro n. 1005025-53.2018.8.11.0037 – 3ª Vara Cível de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Adriano Pereira Pimentel.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro opostos por Luiz Carlos Souza Guimarães em desfavor de Adriano Pereira Pimentel.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ªVara Cível de Primavera do Leste)
julgou procedente
o pedido da demanda (art. 487, I, do CPC) para determinar a entrega definitiva do veículo descrito na inicial ao embargante.

Condenou o embargado de terceiro ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: o embargado de terceiro apelante sustenta, em síntese, ser seu o veículo (caminhão) apreendido que estava na posse do embargante de terceiro apelado, bem assim que os documentos constantes dos autos indicam que houve adulterações nos equipamentos de identificação, tais como chassi e placas.

Alega que mesmo com placas diferentes, o caminhão foi reconhecido por seus funcionários como sendo o mesmo que havia vendido ao terceiro Rosalvo Pereira dos Santos pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e não adimplido.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido dos Embargos de terceiro, alternativamente, requer que sejam enviados os autos ao juízo criminal para a verificação de crimes cometidos diante da adulteração do veículo.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 152640262.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O
cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente o pedido dos Embargos de Terceiro.

A lide advém do fato de que o veículo (caminhão) que estava na posse do embargante de terceiro, aqui apelado (Luiz Carlos), foi apreendido na Ação de Busca e Apreensão n.

1003934-25.2018.8.11.0037, ajuizada pelo embargado de terceiro, aqui apelante (Adriano) em desfavor de Rosalvo Pereira dos Santos.

Narra a inicial dos presentes Embargos de Terceiro que o caminhão foi apreendido sem que fosse realizada perícia, bem como que o veículo que o embargado de terceiro, aqui apelante, alega ser seu tem características diferentes do que foi apreendido, que este tem acoplado um guindaste “munck”.

Por sua vez, o embargado de terceiro, aqui apelante, em sua contestação, argumentou que o veículo foi comprado da Sra. Julieta Mendonça da Silva, que lhe entregou o recibo em branco, que na data de 16 de abril de 2015 vendeu o caminhão para o Sr. Rosalvo Pereira dos Santos, que não pagou e desapareceu com o bem, que este foi adulterado nos seus equipamentos de identificação (chassi e placas) e apesar de estar acoplado o guindaste “munck”, o CRV apresentado pelo embargante de terceiro, aqui apelado, indica que se trata de carroceria aberta, sem anotação no sentido de estar legalizado o aparelho.

A sentença julgou procedente o pedido dos Embargos de Terceiro por entender que apesar de constatada a irregularidade na numeração do chassi, que sugere indícios de adulteração, esta não ficou demonstrada e nem que a fraude possa ser atribuída ao embargante de terceiro.

Do conjunto fático-probatório, o CRV do veículo que estava na posse do embargante de terceiro, aqui apelado, tem as seguintes características:

“CAR/CAMINHÃO/ C ABERTA Marca e modelo 1974 Chassi 34403212081657, cor azul, placa BWK-5299 RENAVAM 00374122660, Motor 34491210464230 Maringá – PR, em nome de Cleverson Roberto da Silva”. (CRV – Id.152636636)

Consta ainda a
Autorização para transferência de propriedade do veículo assinada pelo embargante de terceiro, aqui apelado, e por Cleverson Roberto da Silva com data de 22/02/2018 (Id.
15263663
7).

A seu turno, o documento do veículo (CRV) apresentado pelo embargado de terceiro, aqui apelante, com a contestação, tem as seguintes características:

“CAR/CAMINHÃO/C. ABERTA, marca/modelo M.BENZL/L 1111, ano/modelo 1968, chassi 34400712029642, cor Azul, placa CPG-4438-GO, RENAVAM 437566161, Motor 34491210354964, em nome de Julieta Mendonça da Silva”. (CRV - Id. 15264159)

Nota-se ainda que consta do Mandado de Busca e Apreensão que o veículo que foi apreendido em 12/07/2018, na
Ação n.

1003934-25.2018.8.11.0037, estava com a placa BWK-5299/ Arujá-SP. (Id. 152640161)

Verifica-se que nos autos dos Embargos de Terceiro foi designada pelo Juízo de origem a perícia técnica pela POLITEC, todavia, o perito criminal
informou que não foi possível realizá-la no veículo indicado, porque se trata de objeto de crime com adulteração do número de identificação.

No documento encaminhado pelo perito ao Juízo restou consignado:

“O proprietário encaminhou o veículo em questão para ser realizada a perícia tal qual agendado.

Entretanto verificou-se adulteração do número de identificação veicular (NIV). Desta forma, por se tratar de objeto de crime, não se deu prosseguimento à perícia solicitada, informando-se ao proprietário que fosse à Delegacia Municipal de Primavera do Leste a fim de verificar os procedimentos cabíveis.

Assim, após requisitado pelo Delegado, será realizada a perícia criminal e o respectivo laudo pericial criminal.

At.te Thomaz Olivier da Silva Perito Oficial Criminal
”

Como se vê, enquanto o autor da
Ação de Busca e Apreensão n.

1003934-25.2018.8.11.0037, embargado de terceiro, aqui apelante (Adriano), afirma que o seu caminhão Mercedez de cor azul foi negociado em Primavera Leste/MT, no ano de 2015, para o Sr. Rosalvo; o embargante de terceiro, aqui apelado (Luiz Carlos), por sua vez, argumenta que o veículo objeto da referida busca e apreensão não é o mesmo que foi apreendido circulando na cidade de Campo Verde/MT e foi adquirido do Sr. Cleverson no ano de 2018.

A perícia não foi conclusiva e com base somente nas declarações das testemunhas, cujos depoimentos se mostraram frágeis, como se nota da testemunha arrolada pelo embargado de terceiro apelante, Sr. Jair Ferreira Neves, que diz ter trabalhado no suposto caminhão há mais de dez anos, não se tem a certeza de que o veículo apreendido, que estava na posse do embargante de terceiro aqui apelado, é o mesmo veículo objeto da ação de busca e apreensão.

Realça-se, após detida análise das declarações, as testemunhas ouvidas pelo Juízo não foram contundentes ao afirmar que o veículo apreendido na posse do embargante de terceiro apelado se trata do mesmo veículo, caminhão azul, objeto da busca e apreensão.

Da mesma forma,
não
há como afirmar, indene de dúvidas, como busca crer o embargado de terceiro apelante, que a adulteração é prova de que o veículo não pertence ao embargante de terceiro apelado.

De todo o processado, não se tem a certeza se houve fraude e nem mesmo se esta foi perpetrada pelo embargante de terceiro apelado.

Nesse contexto consignou a sentença:

“
Extrai-se que a parte embargante adquiriu o veículo
CAR/CAMINHÃO/ C ABERTA, marca/modelo 1974, CHASSI 34403212081657, cor AZUL, placa BWK5299,
no dia 22/02/2018
, conforme autorização para transferência de propriedade juntada no id n. 14247684. Contudo, não realizou a transferência perante o DETRAN.

Ainda, consta dos autos que o veículo supra foi apreendido em razão da execução de n.º 1003934-25.2018.811.0037, sob o argumento de que o bem é de propriedade do exequente, ora embargado.

Da análise dos autos, embora o ofício emitido pelo CIRETRAN (id n. 16722930) tenha constatado irregularidade na numeração do chassi, sugerindo indícios de adulteração, não há nos autos elementos suficientes que atestem a ocorrência de adulteração, muito menos se mostra plausível imputar ao embargante a prática de tal crime
.

Ademais, conquanto designada a perícia técnica, o perito criminal não concluiu a perícia, em razão dos indícios de adulteração do número de identificação veicular e informou que o veículo deveria ser levado à Delegacia Municipal para os procedimentos cabíveis.

Todavia,
apesar da decisão proferida no id n. 74608740 de que compete a parte interessada as diligências para a realização de perícia criminal e respectivo laudo pericial criminal, as partes não realizaram qualquer providência, de modo que não há laudo conclusivo de adulteração dos dados de identificação
.

Lado outro, é sabido que a dicção do artigo 373, II, do Código de Processo civil, incumbe a parte requerida, ora embargada, juntar aos autos os documentos que comprovem a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargante.

No caso dos autos, pelas provas produzidas, presume-se que não há adulteração, de maneira que o requerente não pode ser penalizado por conduta sobre a qual sequer existe certeza, devendo o pedido inicial ser julgado procedente.

Outrossim, apesar da similaridade existente entre os dois veículos, ao que tudo indica, são diferentes, sendo que o veículo de propriedade do embargado (exequente) não se trata do mesmo veículo objeto da apreensão na execução.

Portanto, ante a ausência de culpa pela suposta irregularidade, faz presumir-se a boa-fé do embargante. Com efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o pedido deve ser acolhido, para o fim de preservar o adquirente de boa-fé, veja-se:

APELAÇÃO – Licenciamento de veículo –
Automóvel com indício de adulteração no numeral do chassi – Necessidade de prova pericial técnica para verificação do ocorrido
– Ausência de realização de prova técnica pericial essencial – Determinação de ofício de remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Sentença anulada – Recurso voluntário prejudicado. (TJ-SP - APL: 10071498020148260053 SP 1007149-80.2014.8.26.0053, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 23/02/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2016)

RECURSO INOMINADO. DETRAN. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO.
NUMERAÇÃO DO CHASSI. PERÍCIA. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI. NÃO COMPROVADA.
REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA IMPOSITIVA. (...) No caso em concreto, bom que se destaque, a única perícia técnica realizada, na fase de inquérito policial, foi concludente em afirmar que \...o veículo não apresenta sinais de adulteração do chassi...\ A situação não pode ficar indefinida e a boa fé do adquirente merece prestígio e proteção estatal. Diante da suspeita de adulteração da numeração do chassi do veículo do autor, o Estado-Administração abriu inquérito policial para investigar e punir os responsáveis. Todavia, nada foi apurado de concreto e a autoria permaneceu desconhecida, sem qualquer responsabilização do autor. Até mesmo porque a perícia concluiu pela não adulteração da numeração do chassi do veículo, motivo pelo qual a regularização é medida que se impõe, nos termos da Portaria 171/02 do DETRAN. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, última parte, da Lei Federal 9.099/95.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO (TJ-RS - Recurso Cível: 71006227656 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 29/11/2016, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO COM INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DO CHASSI. Hipótese em que a parte autora adquiriu veículo da parte ré, não sendo possível a transferência da propriedade porque o bem está sendo investigado junto ao CRVA por \indício de adulteração de chassi\.
À vista da cadeia dominial, não houve comprovação no sentido de que o réu tenha adulterado o chassi do veículo, bem como que tinha ciência de que o automóvel possuía irregularidades. Inviável atribuir a ele a responsabilidade pelos indícios de adulteração no chassi.
Réu permaneceu na posse do bem pois mais de um ano antes de submetê-lo a vistoria do DETRAN. Improcedência dos pedidos iniciais.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075085779 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/12/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018)”.

A sentença se mostra correta e não comporta reformas.

No mais, quanto ao pleito alternativo, para que os autos sejam enviados
ao juízo criminal
, como bem acentuado pela sentença, “
compete a parte interessada as diligências para a realização de perícia criminal e respectivo laudo pericial criminal”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para
15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023